Tribunal: STF
Processo: Rcl 68527
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Art. 71, § 1º, da lei n. 8.666/1993. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Impossibilidade de transferência automática. Necessidade de prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização de contrato. ADC 16. Acórdão. Desrespeito configurado. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual julgado procedente o pedido veiculado na reclamação uma vez configurado desrespeito à orientação firmada na ADC 16.



    2. A parte agravante sustenta que o Tribunal reclamado, ao aplicar ao caso interpretação própria acerca do Tema n. 1.118/RG, cuja discussão diz respeito à distribuição do ônus da prova em processos nos quais se discute sobre a conduta culposa da Administração Pública, concluiu competir ao órgão público o referido encargo probatório.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 16, é no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público.



    5. Na espécie, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação desta Corte.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno desprovido.